Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-56.2023.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000241-56.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADEMIR LUIZ BISSACOTTI - CPF: 346.792.351-87 (RECORRIDO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO N.° 1000241-56.2023.8.11.0005

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
responsabilidade civil da Administração
Pública
é regida pelo disposto no artigo
37
,
§ 6º
da
Constituição Federal
, sendo, portanto, de natureza objetiva.
A inscrição do nome do contribuinte em dívida ativa sobre fato gerador que não é de sua responsabilidade, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois, se trata de modalidade
in re ipsa
, que dispensa prova do abalo
à honra e à reputação sofrida. Sentença mantida

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1000241-56.2023.8.11.0005

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Ademir Luiz Bissacotti

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Anulação de Lançamentos Fiscais cumulados com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Ademir Luiz Bissacotti.

Sentença:
julgou procedentes os pedidos autorais, determinou o cancelamento dos débitos lançados em nome do autor em relação ao veículo
Gol 1.0, GIV, ano 2008/modelo 2009, cor branca, placa NJF9898, RENAVAM 00979704057, chassi 9BWAA05W99T081208, a desvinculação do nome do autor à propriedade veicular, bem como condenou as requeridas (DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172908164): defendeu que a mudança de propriedade do automóvel deve ser realizada pelo próprio autor da ação e que não houve danos ao direito de personalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1000241-56.2023.8.11.0005

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Ademir Luiz Bissacotti

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático processual revela que o recorrido foi vítima do crime de falsidade ideológica, eis que, uma terceira pessoa utilizou-se dos seus dados pessoais para adquirir o veículo Gol 1.0, GIV, ano 2008/modelo 2009, cor branca, placa NJF9898, RENAVAM 00979704057, chassi 9BWAA05W99T081208, por meio de arrendamento mercantil, junto ao Banco Volkswagen.

Os fatos narrados motivaram o ajuizamento de ação (n.° 2925-59.2009.8.11.0005) em face da instituição bancária, ocasião onde foi reconhecida a fraude e declarada à ausência de elo comercial. Mais tarde, em meados de 2021, em razão da inclusão do seu nome em dívida ativa por fato gerador vinculado ao automóvel, o recorrido ingressou com ação própria (n.° 1001700-64.2021.8.11.0005) em face do DETRAN/MT e obteve êxito na exclusão da CDA e cancelamentos de protestos ativos.

Não obstante, novamente, neste ano de 2023, o recorrido se deparou com os seus dados inseridos em dívida ativa em decorrência da falta de pagamento de impostos e licenciamento lançados ao veículo Gol 1.0, GIV, ano 2008/modelo 2009, cor branca, placa NJF9898, RENAVAM 00979704057, chassi 9BWAA05W99T081208,
cuja propriedade foi afastada e débitos desconstituídos em ações anteriores.

Pontua-se, por oportuno, que a
responsabilidade civil da Administração
Pública
é regida pelo disposto no artigo
37
,
§ 6º
da
Constituição Federal
, sendo, portanto, de natureza objetiva.

Para a sua configuração, à luz do que dispõe os artigos
186
e
927
do
Código Civil
, impende à demonstração da prática de ato ilícito por agente público, dano e nexo de causalidade entre ambos.

No caso em análise, o recorrido comprovou de forma satisfatória que o nexo causal entre a conduta do agente público com a situação lesiva experimentada. Isto porque ingressou com a ação anterior em face do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso e logrou êxito em demonstrar que não é proprietário do veículo, o que, por consequência, gerou o cancelamento dos protestos à época existentes.

Com efeito, a inscrição do nome do contribuinte em dívida ativa sobre fato gerador que não é de sua responsabilidade, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois, se trata de modalidade
in re ipsa
, que dispensa prova do abalo
à honra e à reputação sofrida.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA E LICENCIAMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovado nos autos que o veículo foi vendido e realizado a transferência de posse junto aos órgão de trânsito competente, vez que de acordo com o extrato emitido pelo Detran/MT, consta a Recorrida como proprietária anterior do veículo, Marca/Modelo-FORD/DEL REY GHYA, PLACA JXZ1705, RENAVAM 127179593, FABRICAÇÃO/MODELO 1990/199, é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa, de IPVA e Licenciamento, e o protesto das CDA no valor de R$ 436,23, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Sem delongas, é fato incontroverso o erro cometido pela parte requerida, pois confessa em sua defesa que cancelou o débito referente ao IPVA dos anos de 2016 e 2017 (CDA 2018876234) em nome da parte autora e deu baixa no Sistema de IPVA e no Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa, fato este que, segundo ela, demonstra a boa-fé. Nesse linear, como não há débito em nome da parte autora, é possível afirmar ser totalmente ilegítimo o protesto de seu nome, por conseguinte, a ocorrência do dano moral está patente.
Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte autora é suficiente para a configuração do dano moral.
3. Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020). 4. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para confirmar a tutela de urgência e: a) DECLARAR a inexigibilidade do valor de R$ 436,23 (quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), que levou a inscrição na Dívida Ativa n.° 2018876234 e no protesto do nome da parte autora junto ao Cartório de Serviços Notariais e Registrais de Colíder-MT. b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (16/03/2020 – data do protesto), conforme Súmula nº 54 do STJ, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por DANOS MATERIAIS. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1000343-37.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA TACIN RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO DA CDA - DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A indevida inscrição do nome do apelado no Serasa/SPC e equivocado protesto da CDA no Cartório de Títulos, que prejudicou o exercício da atividade laborativa do apelado, caracterizaram o dano moral in re ippsa, prescindindo-se de prova do dano.
Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (Tema 1.076/STJ). (N.U 1002001-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023